Tribunal: TJSP
Processo: 1012174-45.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Resolução da lide que não depende do julgamento de outra causa. Art. 313, V, "a", CPC. Pedido indeferido.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Autora que comprovou ter renda mensal compatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Não comprovação, pela ré, de que a requerente não faz jus ao benefício. Impugnação rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM.

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Resolução da lide que não depende do julgamento de outra causa. Art. 313, V, "a", CPC. Pedido indeferido.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Autora que comprovou ter renda mensal compatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Não comprovação, pela ré, de que a requerente não faz jus ao benefício. Impugnação rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Condomínio decorrente de doação do imóvel às partes. Direito potestativo da coproprietária de exigir a divisão da coisa comum. Alegação, pela ré, de que convivia em união estável com o antigo proprietário e tem direito real de habitação. Inexistência de provas da união estável e, consequentemente, de direito real de habitação. Direito real de habitação que, ademais, não impediria a extinção do condomínio e alienação do imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012174-45.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIA
GEANI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ILANA RIBEIRO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006 - 2
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Antônia Geani de Oliveira Justiça Gratuita
Apelado: Ilana Ribeiro da Silva Justiça Gratuita
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1012174-45.2019.8.26.0006
Juiz(íza) Prolator(a): Ana Luiza Queiroz do Prado
VOTO no 14868
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Resolução da lide que não
depende do julgamento de outra causa. Art. 313, V, “a”, CPC.
Pedido indeferido.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA.
Autora
que
comprovou ter renda mensal compatível com a alegação de
hipossuficiência financeira. Não comprovação, pela ré, de que a
requerente não faz jus ao benefício. Impugnação rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM
COMUM. Pretensão que não se subordina à vontade ou
concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320
do CC. Condomínio decorrente de doação do imóvel às partes.
Direito potestativo da coproprietária de exigir a divisão da coisa
comum. Alegação, pela ré, de que convivia em união estável com
o antigo proprietário e tem direito real de habitação. Inexistência
de provas da união estável e, consequentemente, de direito real de
habitação. Direito real de habitação que, ademais, não impediria a
extinção do condomínio e alienação do imóvel. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação de alienação de coisa comum julgada
procedente pela r. sentença de fls. 348/350, cujo relatório fica adotado, para: a)
declarar a extinção do condomínio havido entre as partes no imóvel descrito na
inicial; b) determinar a alienação judicial do imóvel, que deverá ser promovida na
forma indicada nos artigos 730 e 879 a 903 do CPC, dividindo-se o produto da
alienação na proporção dos quinhões de titularidade das condôminas, após a
dedução das despesas, com cujos valores deverão ser compensados eventuais
débitos ou créditos gerados pelo referido bem até a alienação. Pela sucumbência,
a ré foi condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa atualizado,
ressalvada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006 - 3
Inconformada, apela a ré (fls. 353/363), sustentando,
em síntese: 1) o processo deve ser suspenso por 30 dias, pois a apelante vai
ajuizar demanda para requerer a anulação e revisão do inventário realizado em
27/12/2017; 2) a apelada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois não
apresentou os documentos necessários para comprovar a situação de pobreza, e
tem capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; 3) a apelante
é viúva do Sr. Luiz Bezerra da Silva, com quem viveu em condição de união
estável por mais de dez anos, tendo ambos adquirido em conjunto o imóvel em
questão, onde construíram quatro casas e residiam na residência no 4; 4) após o
falecimento do Sr. Luiz, não houve participação da apelante no inventário e, para
regularizar a situação, seus filhos realizaram uma doação de 50% do imóvel à
apelante, em afronta ao seu direito de receber o bem através de herança; 5) a
recorrente tem direito real de habitação, portanto, não há que se falar em
alienação do imóvel.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 367/376).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 317).
É o relatório.
Não há que se falar em suspensão do processo nos
termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez
que a resolução da lide não depende do julgamento de outra causa. A suposta
demanda visando a anulação do inventário sequer foi proposta, e não impede a
pretensão de extinção do condomínio existente entre as partes, que, inclusive,
decorre de doação (fls. 07/10).
Outrossim, rejeito a impugnação à justiça gratuita
deferida à autora, uma vez que esta comprovou ter renda compatível com a
declaração de pobreza (fls. 25/26), demonstrou não ter gastos elevados nas
faturas de cartão de crédito (fls. 27/38) ou movimentações expressivas em sua
conta corrente (fls. 39/42).
Ademais, a ré não apresentou provas de que a
requerente não faz jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006 - 4
No mais, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de extinção de condomínio relativo ao
imóvel descrito na petição inicial. Ao que consta, as partes são coproprietárias do
imóvel em razão de doação realizada em 17/07/2018 (fls. 07/10).
Os doadores, por sua vez, receberam o bem através
de herança deixada por seu genitor, Sr. Luiz Bezerra da Silva, falecido em
06/11/2016 (fls. 15/16).
Insurge-se a ré contra a sentença de procedência do
pedido, sob alegação de que conviveu em união estável com o Sr. Luiz Bezerra
da Silva, com quem adquiriu o imóvel em questão, e, portanto, com o falecimento
deste, tem direito real de habitação.
Em que pesem os argumentos da recorrente, a
pretensão de divisão da coisa comum consiste em um direito potestativo
conferido ao condômino, pois não se subordina à vontade ou concordância dos
demais coproprietários.
E assim a regra contida no art. 1.320, do Código Civil
que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
Outrossim, não há provas da existência de união
estável com o antigo proprietário do imóvel. Os documentos de fls. 70/79 e
332/342 não são suficientes para comprovar a alegada união, e sequer há
notícias de ação de reconhecimento de união estável.
Por conseguinte, não há que se falar em direito real de
habitação.
Cumpre observar que, ainda que o direito real de
habitação fosse reconhecido, não impediria a extinção do condomínio e alienação
judicial do bem.
Nesse sentido:
“ALIENAÇÃO DE BEM COMUM
EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL - VENDA PÚBLICA DO BEM

POSSIBILIDADE - DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA QUE NÃO
IMPEDE A ALIENAÇÃO JUDICIAL
GRAVAME, NO ENTANTO, QUE
PERMANECE, DEVENDO SER MENCIONADO, INCLUSIVE, NO EDITAL -
AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006 - 5
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018362-64.2016.8.26.0554;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020).
“Extinção
de
condomínio.
Alienação
judicial.
Imóvel
indivisível. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Descabimento.
Direito potestativo do condômino. Existência de direito real de habitação
sobre o imóvel que não tem o condão de impedir sua venda e deverá ser
observado, limitador do pleno exercício da propriedade que é, por futuros
adquirentes. Impenhorabilidade do bem de família que não se confunde com
a hipótese vertente. Direito de preferência dos demais condôminos, por sua
vez, passível de exercício por ocasião da alienação judicial do bem.
Entendimentos sedimentados nesta Colenda Câmara. Existência de
coproprietário incapaz, ademais, que não tem o condão de obstar a extinção
do condomínio. Sentença mantida. Recurso não provido”
(TJSP; Apelação Cível 1006141-20.2019.8.26.0077; Relator (a): José
Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020;
Data de Registro: 08/09/2020).
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Imóvel residencial. Direito
potestativo do coproprietário de postular a extinção do condomínio a qualquer
tempo. Inteligência do artigo 1.320 do Código Civil. Existência de direito real
de habitação em favor da possuidora, genitora do autor. Irrelevância.
Limitação do direito de propriedade que, contudo, não impede a alienação da
nua-propriedade. Eventual arrematante respeitará o direito real de habitação.
Sentença mantida. Recurso improvido”
(TJSP; Apelação Cível 1003619-03.2019.8.26.0309; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada
a justiça gratuita.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012174-45.2019.8.26.0006 - 6
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora